Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010974-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), LEONARDO M B SILVA LTDA - CNPJ: 20.620.737/0001-14 (AGRAVANTE), ALBINO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 451.707.461-72 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITARÁ À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SUSCITAR EM APELAÇÃO OU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA QUE FICA SUSPENSA POR 5 ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Quando o STJ entendeu da possibilidade de admitir eventual agravo por inutilidade da medida caso aferida em apelação, ou seja, em taxatividade mitigada (REsp n. 1.704.520/MT, julgado em 5/12/2018), consignou que as matérias tratadas em agravos de instrumentos não conhecidos por hipótese de não cabimento não fazem preclusão. Assim, apenas haveria que falar em preclusão quando o recurso é conhecido e apreciado em seu mérito, o que não é o caso.

2- Matérias afetas à justiça gratuita não fazem preclusão, quando se demonstra alteração da situação econômica, mesmo após o trânsito em julgado. Em sendo a parte agravada sucumbente, a exigibilidade da justiça gratuita fica suspensa por 5 anos, período em que a parte agravante poderá aferir a hipossuficiência e demonstrar ao juízo eventual situação contrária ao beneficiário, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

“
A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões
” (N.U 1000540-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010974-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO M B SILVA LTDA

AGRAVADO: ALBINO ALMEIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de
não conhecimento
de a
gravo de instrumento interposto por
LEONARDO M B SILVA LTDA
de decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000544-92.2022.8.11.0106 - Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se rejeitou impugnação à justiça gratuita.

Afirma que “
Não se trata da rejeição da impugnação da gratuidade da justiça, mas sim, do indeferimento da produção de provas (expedição dos ofícios requeridos), decisão interlocutória que versa sobre a exibição dos documento requeridos, como será demonstrado no próximo tópico
”.

Declara que “
preclui o direito à prova, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
”.

Expõe que “
Agravo de Instrumento, que oposto face a Decisão Interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para o INCRA, DETRAN/MT, SISNARM (polícia Federal) e EXÉRCITO, para a exibição de documentos, que futuramente, comprovaria a suficiência econômica do Agravado, é hipótese cabível do artigo 1.015, inciso VI do Código de Processo Civil
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a admissão do agravo de instrumento (id. 171635170).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 174548179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de
não conhecimento
de a
gravo de instrumento interposto por
LEONARDO M B SILVA LTDA
de decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000544-92.2022.8.11.0106 - Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se rejeitou impugnação à justiça gratuita.

A parte agravante diz ter preocupação quanto à preclusão da produção de provas a se aferir o direito à justiça gratuita da parte agravada.

Entretanto, quando o STJ entendeu da possibilidade de admitir eventual agravo por inutilidade da medida caso aferida em apelação, ou seja, em taxatividade mitigada, consignou que as matérias tratadas em agravos de instrumentos não conhecidos por hipótese de não cabimento não fazem preclusão.

Assim, apenas haveria que falar em preclusão quando o recurso é conhecido e apreciado em seu mérito, o que não é o caso:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal
,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.).

Ademais, matérias afetas à justiça gratuita não fazem preclusão, quando se demonstra alteração da situação econômica, mesmo após o trânsito em julgado. Em sendo a parte agravada sucumbente, a exigibilidade da justiça gratuita fica suspensa por 5 anos, período em que a parte agravante poderá aferir a hipossuficiência e demonstrar ao juízo eventual situação contrária ao beneficiário:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita não é agravável pelo agravo, pois o art. 1.015 do CPC estabelece que ser cabível em caso de
“V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”.

Ademais, a matéria pode ser aferida em apelação, pois não traz perigo de inutilidade. Sendo caso de revogar a justiça gratuita em apelação, o beneficiário pagará as custas, despesas e honorários, caso sucumbente.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido
.”
(N.U 1000540-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Portanto, mantenho a decisão tal como proferida.

Ante o exposto, DEPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023